Tribunal: TJPA
Processo: 0002355-39.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002355-39.2019.8.14.0070

APELANTE: EVA FERREIRA MARGALHO, ERICA CORREA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR

NULIDADE DO PROCESSO
EM DECORRÊNCIA DA INVASÃO DE DOMICÍLIO
. REJEITADA.
Na hipótese, verifica-se que, após o recebimento da denúncia, os agentes se dirigiram à residência da corré Marinês da Silva Pereira para apurar os fatos relacionados à comercialização de entorpecentes. A entrada na residência foi franqueada pela moradora, conforme demonstrado nos autos. Ao adentrar o local, os agentes encontraram as apelantes juntamente com a corré em um quarto do imóvel. Durante a revista, foram localizados entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico. Não há que se falar em nulidade do processo por invasão de domicílio, pois houve o cumprimento de diligências para verificar os fatos noticiados, bem como a prévia autorização para a entrada no imóvel. Na ocasião, os agentes constataram a prática do crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade de ter em depósito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME TIPIFICADO NO ART.33 DA LEI 11.343/2006.
TESE ACOLHIDA.

Ao contrário do que afirma a magistrada na sentença recorrida, não restou cabalmente comprovada a participação das recorrentes no crime de tráfico. As apelantes afirmaram que estavam na residência da corré Marinês da Silva Pereira quando ocorreu a abordagem policial, mas alegaram não saber da existência do entorpecente no local, o que corrobora com as declarações da corré, que afirmou ter conhecimento da droga ali encontrada, pois pertencia ao seu companheiro, que se encontrava preso, afirmando que as apelantes não sabiam da existência do entorpecente no local. Em caso de dúvida, pressupõe-se a inocência do acusado, pois a culpa não pode jamais ser presumida, conforme os ditames do princípio
in dubio pro reo
. No presente caso, há carência de provas contundentes da prática delitiva, uma vez que meros indícios de autoria não são suficientes para embasar um decreto condenatório. A probabilidade não se traduz em certeza, e, não tendo a acusação logrado êxito em produzir provas concretas de que as apelantes praticaram o delito narrado na denúncia, deve ser aplicado em seu favor o princípio
in dubio pro reo
, pois é preferível absolver um culpado do que condenar um inocente. Assim, a absolvição se impõe.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ÉRICA CORREA

CARDOSO
e
EVA FERREIRA MARGALHO,
objetivando a reforma da r. sentença (ID 17010602), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que as condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.

A denúncia (ID 17010446) narra que policiais civis lotados na Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins, em conjunto com o serviço reservado da Polícia Militar do 31º Batalhão, após receberem diversas denúncias sobre o comércio de entorpecentes praticado pelas apelantes Érica Correa Cardoso, Eva Ferreira Margalho e pela denunciada Marinês da Silva Pereira, iniciaram investigações. A exordial relata que, durante as apurações, foi constatado que as acusadas haviam recebido uma grande quantidade de drogas ilícitas no dia 12 de março de 2019, com a intenção de distribuí-las na cidade

Após, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o endereço da denunciada Marinês da Silva Pereira. No local, encontraram as denunciadas no quarto do imóvel. Durante as buscas, foram localizados, sob algumas peças de roupa, 04 (quatro) tabletes da substância entorpecente conhecida como 'Skank' (ou supermaconha), pesando 2,90 kg, além de uma balança de precisão e apetrechos usados para embalar drogas.

Em depoimento à autoridade policial, Érica e Eva negaram a autoria do delito, enquanto a acusada Marinês da Silva Pereira optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Érica Correa Cardoso, Eva Ferreira Margalho e Marinês da Silva Pereira pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 17010456, recebida a denúncia em 13/01/2022;

Em ID 17010461, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 17010579, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 12/09/2022;

Na
sentença
(ID 17010602), a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Érica Correa Cardoso, Eva Ferreira Margalho e Marinês da Silva Pereira como incursas nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 17010610), requereu a defesa, preliminarmente, pela nulidade da sentença por violação do domicílio. No mérito, pleiteia pela absolvição das apelantes diante da insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal com a redução em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Por fim, requer o prequestionamento de toda matéria invocada na presente razões recursais.

Em ID 17010614, consta certidão de intimação da acusada Marinês da Silva Pereira, oportunidade em que informou que não irá recorrer da sentença.

Em ID 17010618, consta certidão de trânsito em julgado da sentença para Marinês da Silva Pereira.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 17010621), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 17343151), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Drª. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto por Érica Correa Cardoso e Eva Ferreira Margalho, a fim de que sejam absolvidas do crime imputado.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como dito, de recurso de Apelação Penal, interposto por
ÉRICA CORREA

CARDOSO
e
EVA FERREIRA MARGALHO,
objetivando a reforma da r. sentença (ID 17010602), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que as condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR –

DA NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INVASÃO DE DOMICÍLIO:

Preliminarmente, requereu a defesa a nulidade da ação penal, ao argumento de que há ilegalidade nas provas obtidas para fim de condenação das apelantes. Sustenta, que a busca domiciliar na residência da corré Marinês da Silva Cardoso não foi autorizada previamente por esta, fato que ensejou no suposto flagrante da moradora e das recorrentes, uma vez que se encontravam na residência da corré no momento da apreensão.

Não lhe advém razão.

Na hipótese, verifica-se que após o recebimento de denúncia anônima, a guarnição da polícia se dirigiu à residência da corré Marinês da Silva Cardoso para apurar os fatos, tendo a encontrado dentro do quarto juntamente com as ora recorrentes. Conforme se extrai dos autos, a polícia recebeu denúncias de que no local estava sendo realizada a prática do tráfico de drogas visto que, conforme pode ser constatado nos depoimentos prestados pelos policiais Antônio José Farias Nonato, Jacemir Pires do Amaral e Nivaldo Silva dos Santos e – e que peço vênia para não reproduzir, em juízo, foram uníssonos em afirmar que ao receber a informação de que havia comercialização de entorpecentes no endereço da acusada Marinês, foram ao local verificar a situação, ao olhar pela janela e perceber que havia indícios de traficância naquele lugar, pediram a autorização da proprietária para averiguar a situação, sendo encontrado no local além dos tabletes do entorpecente, apetrechos relacionados ao tráfico, tais como: balança de precisão, papelotes e papel filme.

Vale ressaltar, que tais depoimentos foram corroborados pela declaração prestada em juízo (ID 17010585) pela testemunha de defesa, que afirmou estar sentada na porta da casa quando percebeu a presença de policiais no local, então decidiu entrar com seus filhos para dentro do imóvel, porém ficou olhando, quando viu a polícia bater na porta e alguém sair para abri-la.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do processo por invasão de domicílio quando houve a prévia autorização do morador da residência para adentrar no imóvel, bem como havia denúncia anônima informando a mercancia de substâncias ilícitas no local.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.

3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) (GRIFEI).

Ressalto, por oportuno, que a defesa, em alegações finais, ID
17010596,
não fez qualquer manifestação acerca da alegada nulidade, em verdade, não suscitou naquele momento processual, o adequado, a ocorrência de qualquer nulidade processual.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por estar comprovado a prévia autorização da entrada dos policiais na residência da corré Marinês, bem como havido cumprimento de diligências a fim de verificar os fatos noticiados, e por não ter a defesa se manifestado quanto a eventual nulidade no momento processual adequado, rejeito a preliminar.

ABASOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em consideração ao princípio do
in dubio pro reo.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Inicialmente faz-se necessário trazer ao debate a síntese da exordial acusatória, que assim está descrita:

" (...) Foi então que a equipe de policiais civis e militares se deslocaram até o endereço pertencente à 3ª DENUNCIADA, MARINÊS DA SILVA PEREIRA, e ao chegarem ao local, no quarto em que se encontravam as denunciadas, foram localizados embaixo de umas peças de roupas 04 tabletes da substância entorpecente conhecida como “Skank” (também conhecida como supermaconha), pesando cerca de 2,90 Kg, balança de precisão, bem como apetrechos utilizados na embalagem de drogas. (...).”

Ao analisar detidamente os autos, impende registrar que, efetivamente, os depoimentos testemunhais e os demais elementos de prova colacionados aos autos se mostram suficientes a comprovar a ocorrência do crime de tráfico de drogas, todavia, pecam pela fragilidade no que concerne à busca da verdade real, deles não se extraindo, de maneira nítida, a culpabilidade das rés no que concerne ao crime em questão.

Conforme se extrai dos depoimentos contidos nos autos, os agentes responsáveis pela prisão das acusadas foram uníssonos em afirmar que encontraram o entorpecente na residência da corré Marinês, ocasião em que se encontravam no local também as apelantes, entretanto, restam dúvidas se de fato as acusadas realizavam a mercancia do entorpecente juntamente com a acusada Marinês, uma vez que não há nos autos provas concretas comprovando suas participações no referido delito.

Ressalto, que tanto em sede policial quanto em juízo, as recorrentes negaram tais acusações, sustentando que não tinham conhecimento de que a corré Marinês guardava entorpecentes em sua residência.

Em juízo (ID 17010586), a corré
Marinês da Silva Pereira
afirmou que, na época dos fatos, se envolveu com uma pessoa que, após se acidentar, ficou de “licença”, pois se encontrava preso. Alega que essa pessoa deixou drogas dentro de uma caixa de som em sua residência, mas que não mexeu nelas, pois ele havia informado que mandaria buscar. Marinês declarou ter conhecimento da droga em sua casa, mas não a entregou à polícia por medo de represálias e ameaças. Relatou também que, no dia em que as outras acusadas, Érica e Eva, foram à sua residência, o motivo foi que Érica foi buscar uma roupa que havia emprestado a Marinês. Segundo ela, as acusadas não sabiam da presença da droga no local, e que, de vez em quando, frequentavam sua casa, estando lá no dia dos fatos.

Perante o Juízo, a acusada
Eva Ferreira Margalho
(ID 17010587) declarou que, no dia dos fatos, simplesmente estava no lugar errado e na hora errada, pois não sabia da existência da droga no local, que conhecia a acusada, porém não sabia do envolvimento dela com o tráfico. Que viu quando os policiais encontraram a droga. Que frequentava a casa da mãe da Marinês, entretanto, nesse dia foi à residência da acusada. Que estavam conversando quando foram abordadas pelos policiais. Que no dia dos fatos foi à casa da acusada pegar uma roupa que havia emprestado.

A apelante
Érica Correa Cardoso,
em juízo (17010587),

afirmou que não sabia da existência da droga na casa da Marinês, que no dia dos fatos foi fazer a cobrança de umas joias quando ocorreu a abordagem policial. Que não costumava frequentar a casa da Marinês. Que viu os policiais encontrarem o entorpecente e os outros materiais. Que conhecia a Marinês do futebol.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente merece destaque o depoimento prestado pelos policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, para efeito de condenação devem estar em consonância com as demais provas apuradas nos autos, do contrário, o acusado deverá ser absolvido.

Em que pese os policiais afirmem que as acusadas agiam conjuntamente com a corré na prática do crime de tráfico de drogas, não há nos autos provas robustas comprovando suas declarações, fragilizando, dessa forma, o arcabouço probatório.

Tem-se, portanto, do acervo probatório constante nos autos, que a acusação não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, uma vez que os depoimentos das testemunhas não conduzem à comprovação de que as apelantes participavam efetivamente da mercancia de entorpecente.
Embora as recorrentes tenham sido apreendidas juntamente com a corré na residência desta, e entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico tenham sido encontrados no local, persistem sérias dúvidas quanto à sua participação no crime, uma vez que não há outras provas nos autos que comprovem a envolvimento das recorrentes no delito.

Assim, ao contrário do que afirma o magistrado de primeiro grau na sentença recorrida, não ficou cabalmente comprovada a participação das recorrentes no crime de tráfico. As apelantes admitiram que estiveram na residência onde a droga foi apreendida, mas afirmaram não saber da existência do entorpecente no local, o que corrobora com as declarações da corré Marinês, que, perante o juízo, declarou ter ciência da droga encontrada em sua residência, pois o entorpecente pertencia ao seu companheiro, que estava encarcerado, no entanto, afirmou que as demais acusadas não tinham conhecimento da droga guardada no local.

Em caso de dúvida pressupõe-se a inocência do acusado, a culpa não pode jamais ser presumida, conforme ditames do Princípio do
in dubio pro reo
.

No caso em questão, há carência de provas contundentes da prática delitiva, o que impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A dúvida, é princípio consabido, sempre é sopesada a favor do réu. Nesse sentido, manifestam-se nossos Tribunais:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET. APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3.
Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia.
4. No caso, necessário o restabelecimento da sentença absolutória, uma vez que o acórdão que a reformou não justificou a condenação do agravado em provas suficientes, revelando-se frágil o acervo produzido, insuficiente para a configuração da prática do crime de tráfico de entorpecentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 792716 SP 2022/0402675-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) (Grifei).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para absolver as
apelantes
Eva Ferreira Margalho
e
Érica Correa Cardoso
do delito de tráfico de drogas, com fulcro no art.386, VII, do Código de Processo Penal,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024